Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a ausência de liquidez do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de locação de espaço comercial em shopping center, e extinguindo a execução principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o contrato de locação em shopping center, acompanhado de planilha de débitos, atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial;
(ii) estabelecer se é possível prosseguir a execução de forma parcial, apenas em relação às verbas supostamente líquidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação em shopping center, ainda que constitua título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, VIII; Lei 8.245/1991, art. 54), possui cláusulas atípicas que impõem a demonstração detalhada das bases de cálculo dos encargos cobrados.
4. A simples apresentação de planilha de débitos, desacompanhada de documentos que indiquem o faturamento bruto do lojista, o valor total das despesas comuns e o critério de rateio, não permite a verificação do quantum debeatur por mero cálculo aritmético, caracterizando iliquidez (CPC, art. 786).
5. A liquidez do título exige a indicação expressa dos elementos que embasam a cobrança, como a composição das despesas acessórias (IPTU, condomínio, fundo de promoção), sob pena de nulidade da execução (CPC, art. 803, I).
6. Não é cabível a execução parcial das verbas supostamente líquidas, pois a apuração integral do débito depende de liquidação prévia, sendo inviável cindir a execução antes de definido o montante exato da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de locação em shopping center é título executivo extrajudicial, mas a execução somente é admissível quando comprovados os elementos que conferem liquidez ao débito.
2. A mera planilha de débitos, desacompanhada dos substratos que comprovam o valor cobrado, não confere liquidez ao título executivo.
3. É inviável o prosseguimento da execução de forma parcial, devendo o credor previamente liquidar a integralidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, VIII; 803, I, ; 85, § 11. Lei 8.245/1991, art. 54.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdão 1366592, APC 0722418-18.2020.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/08/2021, DJe 08/09/2021; Acórdão 1845637, APC 0741913-77.2022.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 24/04/2024; Acórdão 2028402, APC 0728605-03.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 14/08/2025.